Tribunal: TJSP
Processo: 1026957-71.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026957-71.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARIA APPARECIDA DE PAULA GONÇALVES, WASHINGTON LEMOS DA ARAUJO E SOUZA,
VILMA CONCEIÇÃO, THEREZINHA RIBEIRO GUEDES, SEBASTIÃO GONÇALVES, RUY
BENEDITO DE OLIVEIRA, DIRCE COSTA SILVA, RAUL RIBEIRO DA COSTA, MARIA STELA
MATERA PASSALACQUA, MARIA JOSÉ MARZAGÃO JIMENEZ, MARIA DE LOURDES
CARVALHO, MARIA DE ALMEIDA, MARIA CECILIA LOPES, PEDRO MONTAGNANE E
OUTROS, LUIZ HERMINIO DAL PORTO, MARIA APARECIDA SILVA CUNHA, EZAÚ CESAR
BARBUGLI, LUIZ DA FONSECA, LENIRA PEREIRA RAMOS, KASUKO NAGANO, JOÃO BATISTA
DE SOUZA, JERSON FERREIRA, LUZIA MITIE IOSHIMOTO, YUKO UTIYAMA, EDMUNDO DE
OLIVEIRA DOPP, CLOVIS PASQUALI, CARLOS ALBERTO RAMOS, ANTONIO SANT' ANNA,
ALESSIO ANTÔNIO MONTABONE e HARUMI ANDO TAKEHARA e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026957-71.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30431
2
VOTO No 30.431
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026957-71.2014.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: PEDRO MONTAGNANE E OUTROS
APELADA/APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juíza de 1a instância: Simone Viegas de Moraes Leme
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL. LCE No 8.975/94.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. SECRETARIA DA
SAÚDE. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Pedro Montagnane e outros,
servidores públicos aposentados da Secretaria Estadual da Saúde, em face da
SPPREV - São Paulo Previdência, objetivando o recebimento dos valores
atrasados do Prêmio de Incentivo à Produtividade, instituído pela Lei
Estadual no 8.975/94, equivalente à metade do valor pago aos servidores em
atividade, com base na Resolução SS no 01/2009, que determinou o
pagamento somente a partir de 01.01.2009, incluindo-se em sua base de
cálculo o 13o salário e os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar a ré a incluir no cálculo do décimo terceiro e do terço
constitucional de férias dos autores a vantagem pecuniária denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026957-71.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30431
3
prêmio de incentivo, no percentual de 50% (cinquenta por cento), com o
pagamento das prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 6% (seis
por cento) ao ano, contados da citação, e correção monetária, desde o
momento em que devida cada uma delas, de acordo com os índices da
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça (fls. 260/264).
Ambas as partes apelaram (fls. 275/280 e 309/320).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 22.07.2015, deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso
da autarquia e deu provimento ao recurso dos autores, para determinar
também a inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos
quinquênios e da sexta parte, condenando a requerida a pagar as diferenças
pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção
monetária e juros de mora calculados de acordo com a nova posição
firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.270.439/PR (fls.
363/373).
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 376/379) foram
rejeitados (fls. 381/386).
A SPPREV o interpôs recursos extraordinário (fls. 388/395) e
especial (fls. 396/405), os quais foram sobrestados (fls. 422/423).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026957-71.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30431
4
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação (fls. 426/426 e 427/430).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se
de
ação
promovida
por
servidores
públicos
aposentados, objetivando o recebimento das diferenças pretéritas não pagas
do benefício denominado “Prêmio de Incentivo”, instituído pela Lei Estadual
no 8.975, de 25 de novembro de 1994, e a realização do correto cálculo do
13o salário, abono de férias e adicionais temporais (sexta-parte e
quinquênios), a fim de que a vantagem em tela seja considerada no cálculo
de tais verbas pecuniárias.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026957-71.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30431
5
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
159/170 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.